Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-90.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PERTINÊNCIA – RELAÇÃO DE TRABALHO CUJA NATUREZA É DE TRATO SUCESSIVO – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NA ESPÉCIE – APELAÇÃO DA AUTORA – CABIMENTO.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000837236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000358-90.2020.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante LUIZA
PEREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000358-90.2020.8.26.0213
COMARCA: GUARÁ
APELANTE: LUIZA PEREIRA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17766
AÇÃO ACIDENTÁRIA CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO-DOENÇA
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO

IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTORA

PERTINÊNCIA
RELAÇÃO DE TRABALHO CUJA
NATUREZA É DE TRATO SUCESSIVO INEXISTÊNCIA
DE COISA JULGADA NA ESPÉCIE
APELAÇÃO DA
AUTORA CABIMENTO.
Recurso provido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Luiza Pereira
da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, asseverando, em
síntese, que, nos autos da ação no 1001169-21.2018.8.26.0213, cujo trâmite se deu
perante a 1a Vara Cível da Comarca de Guará, foi-lhe concedido auxílio-doença e,
“Com o implante do benefício, o Requerido fixou a DCB para o dia 23.03.2020.
Assim, por se encontrar incapaz para o trabalho, a Requerente agendou pedido de
prorrogação, o qual restou indeferido, obrigando a Autora a ajuizar nova ação
judicial.” Postula pelo estabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez
(acidentária ou previdenciária), ou, sucessivamente, ao restabelecimento do auxílio-
doença (NB 31/620.819.303-0) (acidentário ou previdenciário), ou a concessão de
auxílio-acidente (acidentário ou previdenciário).
A r. sentença (fls. 83/85) reconheceu a coisa julgada
do presente feito, em relação à ação no 1001169-21.2018.8.26.0213 e indeferiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
liminarmente a inicial com fulcro no artigo 330, inciso I, do Código de Processo
Civil e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, incisos I e V, do Código
de Processo Civil.
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
88/89), foram rejeitados (fls. 90).
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 93/95), pleiteando, em resumo, a reforma da r. sentença recorrida, pois,
“Embora no momento da propositura foi requerida a concessão do benefício
previdenciário, nas fls. 89 foi requerida o aditamento da inicial para requerer o
restabelecimento do benefício. Ressaltamos que a natureza do benefício é
acidentária conforme documento de fls.77, o que determina a competência da
justiça estadual e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo”, “para o fim de julgar
procedente ação nos exatos termos do postulado na inicial, em especial para o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário” (sic).
Transcorreu in albis o prazo para a Autarquia
requerida se manifestar sobre a remessa dos autos ao Tribunal competente para
processamento do recurso de apelação interposto pela requerente (certidão: fls. 100).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, em suma, de ação proposta visando à
concessão de benefício acidentário em razão das condições agressivas de trabalho a
que foi exposto a autora, e que resultaram em lesões em sua coluna cervical na
região lombar e reduziram sua capacidade laboral.
Por proêmio afasto e rejeito a preliminar de coisa
julgada na hipótese em exame.
De fato, foi proposta ação anterior, perante a Justiça
Estadual (processo digital no 1001169-21.2018.8.26.0213), a qual foi julgada
procedente e concedeu à requerente Luiza Pereira da Silva o benefício de auxílio-
doença, nos termos do artigo 59, da Lei no 8.213/91, desde a data imediatamente
posterior à cessação do benefício (21.04.2018) até a realização da cirurgia
mencionada no laudo médico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contudo, impõe-se observar que a pretensão veiculada
neste feito é a de concessão de benefício de natureza acidentária (pedido de
aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, restabelecimento do auxílio-
doença), conforme consta da inicial (fls. 01):
“a) Conforme documentação médica anexa, a Requerente sofreu
acidente de trabalho aos 19.10.2017, quando, durante expediente
de trabalho, pisou em buraco de tatu, vindo a torcer e romper o
ligamento do joelho direito, CID 10 S83.5 (ruptura de LCA mais
lesão alça de balde menisco medial). Na oportunidade elaborou-
se o RAAT (relatório de atendimento ao acidente de trabalho),
conforme documento anexo."
A ação de no 1001169-21.2018.8.26.0213, também
ajuizada perante a Justiça Estadual, concedeu à autora o restabelecimento do auxílio-
doença (documento de fls. 78/80).
Contudo, tal benefício, conforme informes de fls. 27,
além de ter sido implantado na espécie 31, em desconformidade com a sentença
proferida nos autos de no 001169-21.2018.8.26.0213, aponta alta programada para o
dia 20/03/2020.
Anoto, por oportuno, que a coisa julgada no âmbito de
matéria acidentária está adstrita à situação de fato da obreira, porquanto os
benefícios são concedidos em conformidade com o grau de incapacidade
comprovado durante a instrução processual. Neste feito, a questão de fundo trazida a
exame é a relação de trabalho sob condições adversas, cuja natureza é de trato
sucessivo, não havendo que se falar em coisa julgada na espécie.
Sob essa perspectiva, afigura-se plenamente plausível
a propositura de outra demanda, posto que, uma vez alterada a incapacidade
laborativa, altera-se igualmente a causa de pedir, fato que por si só já afasta a
identidade entre as ações e, por consequência, fulmina a alegada falta de interesse de
agir da autora.
Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença, para
que o processo tenha seu regular processamento, produzindo-se as provas
necessárias para comprovação de eventual incapacidade e, se existente, em que grau
se apresenta e ainda se decorre do acidente noticiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autora, anulando a sentença de primeiro grau e, determinando o retorno
dos autos à origem para o prosseguimento do feito, produzindo-se as provas
necessárias para dirimir a controvérsia instalada, com a consequente prolação de
sentença de mérito.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator